Tribunal: STF
Processo: ARE 975610
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo, razão pela qual, ausente a realização de trabalho adicional em grau recursal, deixo de aplicar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.